Tribunal: CARF
Processo: 11080.728327/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728327/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.831 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO
SUDOESTE GOIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
REPERCUSSÃO
GERAL.
REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade da multa
decorrente da não homologação de declarações de compensação em
julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, já transitado em
julgado, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado, recurso esse manejado em face da notificação de
lançamento em que se exigiu a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, decorrente
da homologação apenas parcial da compensação de créditos da Cofins não cumulativa declarada
no processo administrativo no 10120-904685/2015-47.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728327/2017-70
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.831 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728327/2017-70

Na Impugnação, o contribuinte requereu o sobrestamento dos presentes autos até
o julgamento definitivo da manifestação de inconformidade apresentada para se contrapor ao
despacho decisório de não homologação da declaração de compensação.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação, cancelando parcela da
multa proporcionalmente ao reconhecimento do crédito no processo da compensação.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de notificação de lançamento em que se exigiu
a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, decorrente da homologação apenas
parcial da compensação de créditos da Cofins não cumulativa.
A DRJ cancelou parcela da multa proporcionalmente ao direito creditório por ela
reconhecido no processo da compensação.
Quanto à multa que restou mantida após a decisão de primeira intância, trata-se de
matéria objeto de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no julgamento
do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939, submetido à sistemática da repercussão geral, de
observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF, em que se reconheceu a
inconstitucionalidade da referida penalidade.
Nesse sentido, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa decorrente da não homologação da compensação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.831 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728327/2017-70

Fl. 34
DF CARF MF
Original